Tribunal: TJDFT
Processo: 0002410-14.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Os depoimentos de policiais merecem credibilidade e podem servir como elemento de convicção, especialmente quando estão em consonância com os demais elementos de prova e não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade.

3. O crime de corrupção de menor prescinde da comprovação de resultado naturalístico para sua consumação, bastando a demonstração de que o delito foi praticado na companhia de pessoa menor de 18 (dezoito) anos.

4. A causa de aumento prevista no § 1o do artigo 155 do CP somente é aplicável ao furto simples, não podendo ser utilizada para majorar a pena do furto qualificado, no qual as penas previstas já são superiores.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.